Tribunal: TJES
Processo: 5005941-71.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005941-71.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SEBASTIAO ANDRIETA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005941-71.2024.8.08.0011

Recorrente: BANCO AGIBANK;

Recorrido: SEBASTIAO ANDRIETA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA DIGITAL, SEM A ASSISTÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU A DEMANDA PROCEDENTE, TENDO CONSIGNADO O SEGUINTE:
“Ao apresentar contestação, a ré não apresentou elementos suficientes a corroborar a contratação (art. 373, II, CPC). Este juízo tem sido rigoroso nestas questões, de maneira a exigir a demonstração de que todas as cláusulas foram explícitas, com informações esclarecidas e reais acerca da contratação, não bastando a mera assinatura formal. As instituições que assim procedem, assumindo o risco deste tipo de contratação, poderiam muito bem lançar mão de recursos tecnológicos de identificação (filmagem, por exemplo, que esclarecesse a extensão do negócio, com a precisa explicação das cláusulas, juros, tarifas incidentes, benefícios e etc.). Essa ausência de cuidados não pode ser transferida ao consumidor, ainda mais nestes tipos de contratação em massa. Tais normas de conduta, que deveriam ser adotadas pelo fornecedor, tem o objetivo de viabilizar a autodeterminação plena da parte vulnerável, que deve se sobrepor às meras concordâncias formais, a exemplo de assinaturas ou meras identificações fotográficas, que nem sempre correspondem ao efetivo exercício da liberdade de contratar, já que a escolha poderia ter sido diferente, caso as informações fossem prestadas de modo esclarecido e real, notadamente em observância aos direitos básicos do consumidor (art. 6, II e III, CDC). Ademais, embora a requerida tenha juntado aos autos o respectivo contrato, constato que não há maiores comprovações no sentido do requerente ter sido totalmente esclarecido detalhadamente a respeito das peculiaridades do negócio (vantagens, desvantagens, tarifas incidentes, composição dos juros e outras), considerando o fato de ser idoso e analfabeto, em situação de hipervulnerabilidade. Deste modo, tendo em vista a falha na prestação do serviço, somado ao fato de que o réu não apresentou provas suficientes quanto ao devido esclarecimento do consumidor a respeito daquilo que contratara, penso que merece acolhimento o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica, referente aos contratos de empréstimo vinculados ao Banco Requerido (n° 1242037282, 1243085130, 1506727484), conforme id 43046841. Quanto ao pedido de restituição, a prova dos autos demonstra os descontos indevidos, cujo montante, já em dobro, perfaz a quantia de R$ 22.973,84 (vinte e dois mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), em relação à qual o réu não ofertou qualquer impugnação específica. Assim, penso que o pedido de restituição em dobro comporta acolhimento, na forma do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, pois o dano injustificável cometido pela instituição financeira restou comprovado, ao não esclarecer acerca da modalidade da contratação, juros incidentes e demais peculiaridades do negócio. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, possui natureza sancionatória. A devolução em dobro não requer prova da má-fé do fornecedor, bastando a existência de conduta contrária à boa-fé objetiva. O consumidor deve comprovar apenas a cobrança indevida e o pagamento. Ao fornecedor cabe o ônus de demonstrar o engano justificável, para impedir a aplicação da sanção.”
NO MÉRITO, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPARO PARCIAL. OS CONTRATOS COM SUPOSTA ASSINATURA ELETRÔNICA, DESACOMPANHADAS DE QUALQUER TESTEMUNHA NÃO PROVAM A LISURA DAS CONTRATAÇÕES. ASSIM, AS CONTRATAÇÕES NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE CONTRATO, TAMPOUCO O REPASSE DE VALORES.

POR OUTRO LADO, NÃO SE CONSTATAM OS REQUISITOS PARA QUE A DEVOLUÇÃO SEJA FEITA EM DOBRO, EFEITO QUE NÃO É AUTOMÁTICO POR TER SIDO RECONHECIDA IRREGULARIDADE FORMAL DO CONTRATO, DADO A AUSÊNCIA DE OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. ACOLHIDO TAMBÉM O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM OS VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS À AUTORA NO ID 11766967, CORRIGIDOS DESDE A EFETIVA TRANSFERÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS SEJAM FEITOS NA FORMA SIMPLES E AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO ENTRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO E OS VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS À AUTORA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)